Tribunal: CARF
Processo: 10830.720039/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO FEITA COM BASE EM DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS APRESENTADOS PELA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É válido o lançamento fiscal de omissão de receitas não oferecidas à tributação cuja apuração teve por base documentos fiscais e contábeis apresentados pela empresa no curso da ação fiscal. A requisição de informações de movimentação financeira diretamente às instituições bancárias, além de não ter sido utilizada na apuração, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, nos termos definidos em lei complementar.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação, restando precluso o direito de suscitá-la em sede recursal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720039/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
RYCALL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APURAÇÃO
FEITA
COM
BASE
EM
DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS APRESENTADOS PELA
EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É válido o lançamento fiscal de omissão de receitas não oferecidas à tributação
cuja apuração teve por base documentos fiscais e contábeis apresentados pela
empresa no curso da ação fiscal. A requisição de informações de
movimentação financeira diretamente às instituições bancárias, além de não ter
sido utilizada na apuração, “não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal”, nos termos definidos em lei
complementar.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS
ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, restando precluso o direito de suscitá-la em sede
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar a nulidade suscitada e negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720039/2012-70
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-75.967- 9a
Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO/SP, proferido em 31 de janeiro de 2018, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário de tributos apurados pela sistemática
do lucro presumido, relativo ao segundo semestre do ano-calendário 2007, conforme sintetizado
na seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO OBTIDA EM DOCUMENTOS
FISCAIS E CONTÁBEIS APRESENTADOS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
É válido o lançamento fiscal cuja base de cálculo fundamenta-se em documentos fiscais
e contábeis apresentados pela empresa no curso da ação fiscal. A utilização de
informações de movimentação financeira obtidas regularmente junto às instituições
bancárias não caracteriza violação de sigilo bancário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO DE ENVIO AO PROCURADOR DA
EMPRESA. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para endereço diverso,
indicado pelo procurador.
Cientificado da decisão em 08/03/2018 (AR, fl. 712), a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 717/738) em 05/04/2018 (Termo de Solicitação de Juntada, fl. 714), no
qual alega em síntese:
a) A nulidade do auto de infração em face da quebra de sigilo bancário por meio
de Requisição de Movimentação Financeira – RMF diretamente ás instituições
financeiras, sem autorização judicial, o que violaria o art. 5o incs. X e XII da
CF/1988;
b) Que como desenvolve a atividade de comércio de peças automotivas, que é
sujeita ao ICMS e deve incluir imposto na base de cálculo das contribuições
ao PIS e a Cofins, o que foi considerado indevido pelo plenário do STF, no
julgamento do RE no 574.706, que apreciou o tema em regime de repercussão
geral;
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

c) Que tendo em vista referida decisão do STF, em sede de repercussão geral, se
mantida a autuação fiscal requer desde já seja determinada a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS lançada, em consonância com
o artigo 62, § 1o, inciso II, alínea ‘b’, do RICARF; e
d) Que é ilegal a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Ao final a recorrente requer, verbis:
Diante do exposto, a RECORRENTE requer que este Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais se digne a conceder total provimento ao Recurso Voluntário interposto
para reformar o v. acórdão no 14-75.967 proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, para:
i)
reconhecer a nulidade do lançamento diante da ilegalidade da quebra de sigilo
bancário em procedimento administrativo fiscal, procedendo o imediato
cancelamento do mesmo;
ii)
subsidiariamente, na remota hipótese de não se entender pela nulidade da
autuação fiscal, determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, aplicando-se o entendimento consagrado em sede de repercussão
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706, bem como
afastar a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
Não obstante verifica-se que a recorrente inova em seu recurso quanto à matérias
não suscitadas na sua impugnação, concernente ao pedido subsidiário de dedutibilidade do ICMS
da base de cálculo do PIS e da Cofins e à ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de
ofício.
Especificamente quanto à primeira alegação, o contribuinte suscita a necessidade
de aplicação do entendimento do STF, exarado no julgamento do RE no 574.706, julgado no
regime de repercussão geral o que, em face do disposto no art. 62, § 2o do Ricarf, seria de
observância obrigatória pelos conselheiros do CARF.
Ocorre que referido RE ainda não transitou em julgado, em face de recurso de
embargos interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas à modulação dos
efeitos daquela decisão, ainda pendente de julgamento.
Assim, tal entendimento ainda não é passível de aplicação ao presente caso, na
forma regimental, mormente não tendo sido a matéria relacionada à exclusão do ICMS das
bases de cálculos do PIS e da Cofins suscitada em sede de impugnação.
Desta feita, considerando o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/19721, trata-
se de alegação preclusa, e assim, não pode ser conhecida.
A recorrente suscitou a nulidade do acórdão recorrido em face de quebra ilegal do
sigilo bancário, que teria dado ensejo à apuração de omissão de receitas. Alega ainda a nulidade
do auto de infração em face de utilização de regime de apuração equivocado.
As alegações da recorrente são as mesmas suscitadas na impugnação e que foram
corretamente enfrentadas pelo acórdão recorrido que, nos termos previsto no art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF - Ricarf, deve ser confirmado, verbis:
[...]
Sigilo bancário
O presente auto de infração abrange o lançamento do IRPJ e tributos reflexos incidentes
sobre a diferença da receita bruta apurada pela fiscalização, a qual não foi objeto de
declaração pelo sujeito passivo em documento próprio de constituição de crédito
tributário.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

Constitui fato controverso decorrente da impugnação apresentada a possibilidade de
realização do lançamento fiscal com base em documentos que a impugnante entende
terem sido obtidos por meios ilegais (em face da alegada ofensa ao sigilo bancário da
empresa) e à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento relativo
ao tema, pelo Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, denota-se dos autos que os lançamentos abrangidos por este auto de
infração encontram-se fundamentados na escrituração contábil da autuada e em
documentos fiscais que evidenciaram o pagamento de comissões sobre vendas.
Documentos estes apresentados pelo próprio sujeito passivo, em decorrência das
intimações realizadas no curso da ação fiscal.
Encontra-se anexado às fls. 131/171 cópia das folhas do Razão, nas quais constam os
valores relativos às comissões pagas e ao faturamento mensal da empresa, assim como
as movimentações das contas caixa e bancos. Depreende-se do exposto que o presente
lançamento fiscal não se encontra fundamentado em valores obtidos por meio dos
extratos bancários da autuada.
Dessa forma, os argumentos apresentados acerca da quebra do sigilo bancário, da
nulidade do auto de infração em decorrência da utilização de documentos obtidos de
maneira ilegal e da necessidade de sobrestamento até julgamento do tema pelo STF não
são aplicáveis aos lançamentos aqui abrangidos.
E ainda que esse não fosse o entendimento aqui adotado, ainda assim não seria cabível a
nulidade do procedimento fiscal, uma vez que a obtenção das informações bancárias da
empresa autuada não constitui quebra de sigilo bancário.
De fato, o presente processo administrativo, ainda que instruído com as informações
bancárias da contribuinte, não é público e a ele somente têm acesso os agentes da
administração autorizados para tanto e a contribuinte ou seus procuradores devidamente
habilitados por meio da competente procuração.
As medidas de resguardo do sigilo bancário da autuada por parte do Fisco estão
garantidas não só em virtude do sigilo fiscal determinado no artigo 198 do Código
Tributário Nacional, como também pelo disposto no §5o do artigo 5o e no parágrafo
único do artigo 6o, ambos da Lei Complementar no 105/2001:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
(...)
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma
da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. (grifei)
Há, na realidade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela
instituição financeira e passa a ser mantido pelas autoridades administrativas. O tema já
foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia abaixo, extraída
do site da corte suprema:
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

A decisão, proferida nos autos do RE 601.314/SP, decidiu de maneira terminativa a
questão levantada pela impugnante, contendo a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o
autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720039/2012-70

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Não se vislumbra, portanto, a nulidade do procedimento adotado pela fiscalização.
Com efeito, inexiste a nulidade da autuação apontada pela recorrente, conforme
bem demonstrado na decisão recorrida.
No que concerne à alegação de que a autoridade fiscal teria adotado regime de
apuração equivocado, verifica-se que a autuação respeitou a opção do contribuinte pelo lucro
presumido, apenas adicionando à base de cálculo declarada os valores que deixaram de ser
oferecidos à tributação.
Assim, não procede tal alegação.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
e, na parte conhecida, por rejeitar a nulidade suscitada e, assim, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital